Tribunal: TJBA
Processo: 8104270-86.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104270-86.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIANO SANTOS DE BRITTO, SACHA CALMON NAVARRO COELHO, ARNALDO SOARES MIRANDA DE PAIVA registrado(a) civilmente como ARNALDO SOARES MIRANDA DE PAIVA, EDUARDO FRAGA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO.

AÇÃO ANULATÓRIA DE
DÉBITO FISCAL
. I
CMS
. SENTENÇA QUE, CORRETAMENTE, JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.
O ART. 17, §7º, II,
D
A LEI ESTADUAL N.º 7.014/1996, QUE TRATA SOBRE O ICMS, ESTÁ EM TOTAL SINTONIA COM
O ART. 13, §4º, II, DA
LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.º 87/1996.
BASE DE CÁLCULO DO ICMS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA NORMA FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA PÁTRIOS.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I -
É
prudente consignar que
a base de cálculo do ICMS
devido nas transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos de idêntica pessoa jurídica é determinada pela
Lei Complementar n.º 87/1996
(denominada Lei Kandir), nos termos estabelecidos no art. 13, §4º, inciso II, ou seja, é
"
o custo da mercadoria produzida, assim entendida a soma do custo da matéria-prima, material secundário, mão-de-obra e acondicionamento
".

II - De igual sorte,
a Lei Estadual n.º 7.014/1996, que trata sobre o ICMS, está em total sintonia com a Lei Complementar Federal (LC n.º 87/1996)
, haja vista que o art.
17, §7º, inciso II, da Lei Baiana
, preceitua de maneira precisa que a
base de cálculo do ICMS
nas transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos industriais pertencentes ao mesmo titular
não pode ser superior "
ao custo da mercadoria produzida
"
, sendo que para se computar qual é esse
"
custo
"
,
deve-se
observar o conceito restritivo adotado pela
LC

no art. 13, §4º, inciso II.

III - Desse modo,
a sentença
vergastada
não merece qualquer reforma no tocante à base de cálculo do ICMS
, porquanto da inteligência das normas legais que disciplinam o assunto ora examinado, verifica-se claramente que
a base de cálculo do ICMS
devido nas transferências descritas no Auto de Infração n.º 206891.0015/18-0
é encontrada através d
a definição conceitual restritiva e limitada da expressão "
custo de produção
".
Por conseguinte,
para a definição da base de cálculo do ICMS
no caso ora analisado,
n
ão
deve ser
adotada uma interpretação ampla ou contábil
(como defende a Empresa Apelante),
mas sim uma definição precisa, específica
e restritiva
.

IV - Nesse trilhar, cumpre asseverar que não é admissível realizar-se uma interpretação extensiva da expressão “
custo da mercadoria
”

prevista no
art. 17, §7º, inciso II, da Lei Estadual n.º 7.014/1996,
como objetiva a Sociedade Empresária Recorrente, haja vista que
deve ser observado o princípio constitucional tributário
da tipicidade cerrada,
previsto no
art. 97,
incisos
III e IV, do C
ódigo Tributário Nacional c/c o
art. 146,
inciso
III,
alínea
"
a
", da C
onstituição Federal.

V -
Corroborando a tese ora esposada,
na linha
da inadmissibilidade da
a
mpliação
do conceito de “
custo da mercadoria
”,
cumpre registrar que
o STJ
assentou sua jurisprudência
, ao examinar a temática da
base de cálculo do ICMS tratada no
art. 13, §4º, inciso II, da LC n.º 87/1996
, no sentido de que
"
a interpretação da norma deve ser restritiva, pois o citado parágrafo estabelece bases de cálculos específicas
"
(REsp 1109298/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 25/05/2011)

V
I - De igual sorte, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, analisando que a base de cálculo do ICMS corresponde ao

"custo da mercadoria produzida", definido na LC n. 87/96 como a "soma do custo da matéria-prima, material secundário, mão-de-obra e acondicionamento" (art. 13, §4º, II)
"
, consolidou a tese jurídica de que
"
Os conceitos estabelecidos pela norma federal devem ser interpretados restritivamente
"
(TJMG - Apc/RN 1.0024.08.937984-6/002, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil , 5ª CC, julgam. 23/01/2014)

VII -
Assim, na esteira da orientação jurisprudencial do STJ, ao tratar do art. 13, §4º, inciso II, da LC n.º 87/1996, observa-se que
"
a norma visa evitar o conflito federativo pela arrecadação do tributo, o que impede a interpretação que possibilita o sujeito passivo direcionar o valor do tributo ao Estado que melhor lhe convier
"
(REsp 1109298/RS, Rel. Min CASTRO MEIRA,
2ª
TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 25/05/2011).

VIII - Nesse passo, a glosa do crédito fiscal indevidamente utilizado representa a estrita observância aos limites determinados pela Lei Complementar Federal n.º 87/1996 e pela Constituição Federal.

I
X
- I
mpositiva é a manutenção, na íntegra, da sentença recorrida.

APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.°
8104270-86.2021.8.05.0001
,

oriundos da 1
1
ª Vara da Fazenda Pública Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como
Apelante,
a

ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

e, como
Apelado, o

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos,

em NEGAR PROVIMENTO à Apelação.

Sala das Sessões, de de 202
4
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA